Tribunal: TJMT
Processo: 1032122-79.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032122-79.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Entregar, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES
]

Parte(s):

[JOAO BATISTA PINHEIRO - CPF: 515.003.539-49 (APELANTE), GONCALO ADAO DE ARRUDA SANTOS - CPF: 571.357.381-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CENTRO AMERICA HOTELARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 36.900.108/0001-88 (APELADO), CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO - CPF: 827.229.001-49 (ADVOGADO), EDEVAL DORICO DA CRUZ E SILVA - CPF: 077.566.581-91 (APELADO), ELINEI COLETA SANTIAGO E SILVA - CPF: 086.285.801-15 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1032122-79.2019.8.11.0041

APELANTE: JOAO BATISTA PINHEIRO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, CENTRO AMERICA HOTELARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, EDEVAL DORICO DA CRUZ E SILVA, ELINEI COLETA SANTIAGO E SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -EMBARGOS DE TERCEIRO- JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA- ALIENAÇÃO DE VEÍCULO - MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE NÃO DEMONSTRADA - INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO NO DETRAN NA DATA DA COMPRA E VENDA - EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 123 DO CNT PARA A TRANSFERÊNCIA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SUCUMBÊNCIA - ÔNUS DO EMBARGANTE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

A declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do CPC/2015 possui presunção
juris tantum
de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF).

Uma vez que só a boa-fé é presumida, se não evidenciada a má-fé do adquirente do veículo não se justifica a desconstituição da Compra e Venda, ainda mais se não havia restrição judicial registrada no DETRAN na data da celebração do negócio jurídico pelo terceiro embargante.

Quando o embargante age com desídia e extrapola o prazo do art. 123 do CNT para a transferência do automóvel, aplica-se o princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1032122-79.2019.8.11.0041

APELANTE: JOAO BATISTA PINHEIRO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, CENTRO AMERICA HOTELARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, EDEVAL DORICO DA CRUZ E SILVA, ELINEI COLETA SANTIAGO E SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Embargos de Terceiro julgados improcedentes. com a condenação do autor às custas e honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa.

O apelante pede em preliminar a concessão da justiça gratuita. Diz que não tem condições de arcar com as custas judiciais sem prejuízo do próprio sustento e da família.

No mérito, sustenta que em 31/05/2017 celebrou contrato de dação em pagamento de bem móvel, no qual constou que a disponibilidade do veículo dar-se-ia apenas em 30/04/2019, pois estava alienado fiduciariamente.

Aduz que em 30/04/2019 foi assinado o CRV (certificado de registro de veículo), com firma reconhecida no Sexto Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição de Cuiabá. Argumenta que é comprador de boa-fé e que não existia nenhuma restrição no DETRAN ou qualquer óbice para a transferência, e que só em 13/06/2019 foi inserida no sistema a ordem de bloqueio judicial.

Alega que o art. 792, II, do CPC, estabelece que inexiste fraude à execução quando no registro não houver averbação do processo de execução.

Cita a Súmula 375 do STJ, segundo a qual o reconhecimento da frade à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

Pugna pelo provimento do Recurso para
cancelar/suspender a constrição no Caminhão Veículo: 331442 VW/8.150E Delivery Nacional – Placa: KHA8913, Renavam 00133433960, Modelo: 2009/2009, ficando este livre para transferência de propriedade
(sic id nº 46052496 - Pág. 19).

Contrarrazões no id n. 46052500.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1032122-79.2019.8.11.0041

APELANTE: JOAO BATISTA PINHEIRO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, CENTRO AMERICA HOTELARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, EDEVAL DORICO DA CRUZ E SILVA, ELINEI COLETA SANTIAGO E SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

JUSTIÇA GRATUITA

Conforme art. 98 do CPC/2015, faz jus à gratuidade todo aquele que afirme não estar em condições de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

A declaração de hipossuficiência a que se refere o art. 99, §3º, desse mesmo Código, tem presunção
iuris tantum
de veracidade, como ocorria com o art. 4º,
caput
, da Lei n. 1.060/50 (AgRg no AREsp nº. 112755/MS). Portanto, não sendo absoluta, pode ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

Nestes autos não há nenhum elemento que afaste a alegação de precariedade econômica.

Além disso, a suspensão do pagamento não se destina unicamente a atender a população em estado de miserabilidade, mas sim a facilitar e estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro não se apresente como empecilho ao exercício desse direito.

Logo, sendo manifesta a incapacidade econômica, impõe-se a concessão do benefício neste feito (art. 99, §3º, do CPC), para garantir o cumprimento do art. 5º, incisos XXXV e LXXXIV, CF.

A propósito: Ap nº. 114447/2015- TJ/MT e AI nº. 157175/2016 - TJ/MT.

Pelo exposto, defiro o pedido de justiça gratuita formulado na Apelação.

MÉRITO

Na inicial o autor demonstrou que a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (CRV) foi assinada em 30/04/2019 (Id. 46051487 - Pág. 2), com reconhecimento de firma.

A lide foi julgada improcedente sob o fundamento de que na época da negociação (30/04/2019) a Execução que deu origem à restrição já estava em trâmite e o vendedor já havia sido citado, o que impedia a alienação dos seus bens.

No entanto, nos Embargos de Terceiro também deve ser verificada a boa ou má-fé do adquirente, e, no caso concreto, quando a transação foi efetivada em 30/04/2019 não havia nos registros do Detran nenhum impedimento para a alienação do veículo
sub judice.

Desse modo, e ausente prova da má-fé do embargante, o bloqueio judicial deve ser afastado.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIROS. AQUISIÇÃO DE TRATOR DE RODAS.PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO DETRAN. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O Colegiado estadual consignou
a presunção de boa-fé do terceiro adquirente do veículo automotor diante da ausência do registro de penhora junto ao Detran.
Incidência da Súmula 83/STJ. 2. O acolhimento da pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno improvido.(AgInt nos EDcl no AREsp 1109304/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018).

Quanto à inversão da sucumbência, o art. 123, § 1º, do CTB, enuncia que é de 30 dias o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à expedição do novo Certificado de Registro de Veículo. Assim, uma vez que o CRV foi assinado em 30/04/2019 e a restrição inserida em 10/06/2019, está caracterizada a desídia do embargante, pois deveria ter providenciado a transferência no prazo acima. Por conseguinte, cabe a sua condenação à sucumbência em razão do princípio da causalidade.

Mutatis mutandis:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS PROCEDENTES – PENHORA SOBRE VEÍCULO APÓS SUA ALIENAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO PARA CONDENAÇÃO DO EMBARGADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA EXTRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – NÃO COMPROVADO QUE A EMBARGANTE AGIU COM DESÍDIA OU FORA DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 123 DO CNT PARA VIABILIZAR A TRANSFERÊNCIA DO AUTOMÓVEL – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não é extra petita a sentença que fixa a condenação os honorários advocatícios independentemente de pedido da parte, pois a condenação decorre do fato objetivo da sucumbência no processo.

Se o embargado não comprovou que a embargante agiu com desídia e extrapolou o prazo do art. 123 do CNT, ônus que lhe cabia, não se aplica o princípio da causalidade.

É viável a redução dos honorários advocatícios quando a pretensão não foi resistida e diante da simplicidade da Ação.”
(RAC n. 0035892-39.2015.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, julg. 11/07/2018, DJe 18/07/2018).

À vista disso, identificada a negligência do apelante, aplica-se à lide o princípio da causalidade, de maneira que ele deve arcar com a sucumbência.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para determinar a desconstituição da constrição judicial efetivada na Execução de Título Extrajudicial nº 1018487-02.2017.811.0041 (id nº46051488 - Pág. 1) sobre o veículo descrito na inicial e mantenho a sucumbência definida na sentença, por força do princípio da causalidade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020